Tribunal: TJDFT
Processo: 0707924-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESSARCITÓRIA. PARTE POSTULANTE. DISTRITO FEDERAL. OBJETO. REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A EX-SERVIDOR PÚBLICO LOCAL QUE VIERA A ÓBITO. FATO INCONTROVERSO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EQUÍVOCO NO DEPÓSITO HAVIDO EM CONTA DE TITULARIDADE DO DE CUJUS. MOVIMENTAÇÃO DO MONTANTE DEPOSITADO VIA SAQUES E OPERAÇÕES DE COMPRA COM CARTÃO DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO VERTIDO INDEVIDAMENTE. PRETENSÃO DIRECIONADA AOS HERDEIROS DE MODO INDISTINTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E INDICAÇÃO DO PROTAGONISTA DO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SEM PROVA DO FATO OU ATO ILÍCITO DO QUAL GERMINARA. NEXO CAUSAL ENLAÇANDO TODOS OS HERDEIROS AO HAVIDO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. MOVIMENTAÇÕES DA CONTA IMPUTADA AOS SUCESSORES. NÃO COMPROVAÇÃO. ENCARGO PROBATÓRIO. DESINCUMBÊNCIA AUSENTE (CPC, ARTIGOS 373, INCISOS I E II). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.